Tribunal: TJDFT
Processo: 0711942-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HABEAS CORPUS - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – ARGUIÇÃO DE ATRASO – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
1) No caso de prisão que não decorra de flagrante, a audiência de custódia “será compreendida como ato processual complexo, iniciado pela autoridade judicial atuante no Núcleo de Audiência de Custódia – NAC e concluído pelo órgão judicial prolator da ordem de prisão”.
2) Não existindo quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do CPC, mas mero inconformismo em relação à conclusão do julgado, os embargos de declaração devem ser desprovidos.